Tribunal: TJBA
Processo: 8002157-58.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002157-58.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: LAISA KAILLANE GONCALVES SILVA Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEM 1.002 DO STF. EFEITO VINCULANTE. POSICIONAMENTO ADOTADO NA RCL Nº 68391/BAHIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002157-58.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelada LAISA KAILLANE GONCALVES SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .